Tribunal: TJPA
Processo: 0823628-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823628-95.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCIO FELIPE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CNH) NA
DATA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mérito:

1.
O edital nº 001/CFP/PMPA de abertura do Concurso Público previa expressamente, como documento obrigatório para participação do candidato no Curso de Formação, a Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” e o candidato deixou de apresentar sua CNH, tendo, por este motivo, sido eliminado do certame.

2.
O Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA de convocação para admissão de matrícula e incorporação no curso de formação de praça da Policia Militar, advertiu os candidatos de que em caso um dos documentos obrigatórios não fossem entregues na data aprazada, este seria eliminado do certame.

3.
A Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na PM, prevê a apresentação da CNH, conforme o disposto no Art. 3º, § 2º, “m”, e § 5º:

4.

In casu
, observa-se que o apelado tomou conhecimento no dia
19.05.2016
(data em que foi publicado o Edital de abertura do certame), de quais os documentos obrigatórios teria que apresentar à banca examinadora para a efetivação de sua matrícula no curso de formação de praças, conquanto não apresentou a sua CNH.

5.
Com efeito, é entendimento do STJ de que o curso de formação não constitui etapa do concurso
, "mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar" (RMS 46.777/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015).
Logo, as condições exigíveis dos militares podem e devem ser aferidas no momento da matrícula no curso de formação.

5. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da fazenda da capital, nos autos de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Marcio Felipe Sousa Nascimento em face do apelante, em que concedeu a segurança pleiteada.

Na peça principal o impetrante afirmou que participou do concurso público para ingresso no curso de formação de praças da PMPA, edital nº 001/CFP/PMPA, de 19.05.2016, e que foi aprovado e classificado em todas as etapas do certame, tendo seu nome constado na relação dos futuros alunos do curso de formação.

Informou que no dia 29/08/2017 – data designada para a entrega dos documentos -, deixou de apresentar a carteira nacional de habilitação na categoria B documento previsto no item 4.1,’K’ do edital, pelo que foi eliminado do certame.

Salientou, entretanto, que já realizou todos os procedimentos para a obtenção da licença para dirigir, estando no aguardo da emissão do documento por parte do DETRAN/PA, conforme consulta que anexa aos autos no id.2345601, mas só recebeu o documento no dia 31/08/2017, ou seja, dois dias após a data marcada para a sua matrícula no curso de formação.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do ato impugnado que o excluiu do concurso a fim de que possa efetuar a matrícula no curso de formação de praças.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para determinar a suspensão do ato impugnado a fim de que a autoridade coatora considere preenchido o requisito constante no item 15.2, r, do edital, com intuito de efetuar a matrícula do impetrante no curso de formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (edital nº 001/CFP/PMPA). (Id nº 2248701).

O Estado do Pará prestou informações (Id nº 2248707).

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (Id nº 2248711).

Em sentença (Id nº 2248714), o MM. Juízo concedeu a segurança.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando, em suma, a estrita observância do princípio da legalidade, a afronta às normas editalícias, bem como discorreu acerca da separação dos Poderes. Nessa esteira, requereu o provimento do presente recurso e a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões (Id nº 2248723).

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que, após análise, despachou pedindo a redistribuição do feito por prevenção.

Após redistribuição coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de parecer, a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID. 2975693).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos consta que Marcio Felipe Sousa Nascimento, impetrou mandado de segurança em face do comandante geral da polícia, visando a matricula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará (edital nº 001/CFP/PMPA).

Inicialmente, verifico que o candidato foi aprovado nas fases do concurso público disciplinado pelo Edital nº 001/CFP/PM, bem como foi convocado a apresentar os documentos necessários à matrícula no curso de formação de praças da PMPA.

O edital do certame previa expressamente como documento obrigatório para participação do candidato no Curso de Formação, a Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no entanto, o candidato deixou de apresentar sua CNH, tendo, por este motivo, sido eliminado do concurso.

A esse respeito, verifica-se que tanto no edital de abertura do concurso nº 001/CFP/PMPA/2016, quanto no Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA de convocação para admissão de matrícula e incorporação, exigem do candidato a carteira nacional de habilitação na categoria “B”, senão vejamos:

EDITAL N.º 001/CFP/PMPA, DE 19 DE MAIO DE 2016. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CFP/PM/2016.

(...)

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um município de realização de prova, observado o subitem 2.2.

(...)

4.3. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

(...)

k. Ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B
.
– Grifo nosso

CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO DE MATRICULA E INCORPORAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/ CFP/PMPA/2016 EDITAL N.º 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA, DE 01 DE AGOSTO DE 2017

(..)

1. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO

1.2. O candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 2.1 deste Edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga,
sendo convocado o candidato subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação e de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/PMPA, de 19 de maio de 2016.

2. DA HABILITAÇÃO

2.1 Os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, conforme previsto no Anexo Único deste Edital, para apresentar e entregar os documentos a seguir relacionados, conforme estabelecido no subitem 15.2 do Edital nº 001/PMPA, de 19 de maio 2016:

(...)

r) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.
– Grifo nosso

Ademais, o Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPA de convocação para admissão de matrícula e incorporação no curso de formação de praça da Policia Militar, advertiu os candidatos de que em caso um dos documentos obrigatórios não fossem entregues na data aprazada, este seria eliminado do certame, senão vejamos:

2.3.
O candidato que não apresentar os documentos constantes do subitem 2.1 deste Edital no dia, hora e local estabelecidos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no CFP/2016 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, devendo a Administração Policial Militar convocar o candidato subsequent
e, obedecendo a ordem rigorosa de classificação, conforme o contido no subitem 15.2 do Edital 001/PMPA, de 19 de maio de 2016, em conformidade com o artigo 2º, inciso VI, da Lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada pela Lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências, em novo Edital de Convocação a ser publicado. (grifo nosso).

A Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na PM, prevê a apresentação da CNH, conforme o disposto no Art. 3º, § 2º, “m”, e § 5º:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

m) declarar ser habilitado para conduzir veículo automotor e possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Categorias “A” e “B”.

§ 5º A comprovação do requisito previsto na alínea “m” deverá ser feita no ato da incorporação, para os Praças, ou no ato da nomeação, para os Oficiais. (negritei)

In casu
, observa-se que o apelado, mesmo tendo tomado conhecimento no dia
19.05.2016
(data em que foi publicado o Edital de abertura do certame), de quais os documentos obrigatórios teria que apresentar à banca examinadora para a efetivação de sua inscrição, somente iniciou o processo de habilitação para dirigir veículo automotor, categoria AB,
no dia 15/05/2017 (Id. 2248697 - Pág. 1),
ou seja, quase 01 (um) ano após a publicação do edital de abertura do referido concurso público.

Logo, muito embora o apelado sustente que já realizou todos os exames para conduzir veículo categoria “AB” e está somente aguardando a emissão da carteira nacional de habilitação por parte do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, certo é que o apelado não entregou a competente CNH tempestivamente, conforme disciplinado no edital.

Sobre o assunto, há muito este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, entende que incube ao candidato o dever de observância aos termos do edital quando da apresentação de documentos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUPOSTAMENTE VIOLADO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS.
ENTREGA INCOMPLETA DE EXAMES MÉDICOS.

PREVISÃO EDITÁLÍCIA.
NÃO COMPROVADO ERRO DA COMISSÃO DO CONCURSO EM DESCLASSIFICAR O CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO
. I Não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato que deixa de entregar algum exame na data e nos horários previstos no edital. Ademais, é dever do candidato aferir se os exames que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital
. II - Em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa III ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA, documento n. 2017.05231979-32, 184.044, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES PELO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS E RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL
. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
O Edital do Certame é considerado lei interna do Concurso Público não apenas para os candidatos, mas também para a própria Administração e estabelece regras de estrito cumprimento em observância ao princípio da igualdade entre os candidatos, devendo ambas as partes observarem suas disposições. II

O deferimento de tutela antecipada para entrega dos exames do agravado fora do prazo caracteriza quebra da isonomia, uma vez que todos os candidatos se submeteram à mesma regra de prazo para tanto. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido
. III - No que diz respeito ao bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta da Fazenda Pública Estadual, o Magistrado não agiu acertadamente, vez que há instituto próprio para garantir o cumprimento das decisões judiciais, as astreintes. Os recursos públicos são impenhoráveis, salvo algumas exceções que não se aplicam no presente caso. A parte da decisão em que diz que haverá bloqueio de bens no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser convertido para a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, por maioria. (TJ/PA, documento nº 2017.04297444-46, 181.485, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-21, Publicado em 2017-10-06) (grifo nosso)

Primeiramente, é necessário entender que o concurso se constitui em um processo seletivo no qual são estabelecidas regras objetivas e claras que permitam aferir a capacidade técnica do candidato, para o exercício das atribuições, essenciais ao cargo público a ser desempenhado.

Assim sendo, cabe à Polícia Militar do Estado Pará, regulamentar, dentro das diretrizes traçadas pela Constituição, os requisitos legais para admissão de cidadãos em sua corporação.

A previsão legal supramencionada é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes
aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Ressalto que a exigência da CNH na categoria B do candidato que pretende vaga no curso de formação de praças da PMPA está não só no edital que disciplina a seleção pública, mas também na própria legislação estadual que disciplina o ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. Ademais disso, tal exigência guarda perfeita relação com as atribuições do exercício do cargo público que se pretende ocupar.

Dito isto, não há dúvida de que a exigência da CNH é lícita e que as regras do edital do concurso devem ser observadas pelos candidatos em condições de igualdade.

Importa salientar que, a matrícula no curso de formação de praças
não constitui fase do concurso público e que no id. 2248719, o recorrente informou que o
candidato não faz parte do efetivo da polícia militar do Pará.

Portanto, entendo que merece reforma a sentença de piso, vez que as regras editalícias tem caráter vinculativo tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos interessados.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, em decisão recente (11/03/2021) e em caso análogo ao que ora se julga:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65598 - BA (2021/0020381-8)

DECISÃO

Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rodrigo de Jesus França contra o acórdão às fls. 227/242, proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e resumido pela seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. ACERTO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento da medida, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, incabíveis maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual deveria o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados. O mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados no momento da impetração.

2. Cuida-se de concurso público para "Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia", indicando-se, dentre o requisitos de ingresso no aludido Curso, 'possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B' (item 4.1 'e').

3. Tendo logrado êxito nas fases objetiva e discursiva (eventos n.º 815733), fora publicado edital de convocação para as fases subsequentes (evento n.º 815739), estabelecendo-se que não terá direito à matrícula no Curso de Formação o candidato que não se enquadrar nas normas editalícias.

4. O mandado de segurança pressupõe a demonstração de violação a direito líquido e certo por ato de autoridade, após análise de prova pré-constituída, circunstância que não se verifica no caso em tela.

5. Precedentes do TJ/BA.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. (fls. 227/228).

omissis

Ora, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que "o edital é a lei de regência do concurso público e, como tal, tem o condão de estabelecer o vínculo entre a Administração e os candidatos e propiciar igualdade de condições no ingresso no serviço público" (AgInt no RMS 49.153/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/03/2020).

Omissis

No presente caso, o edital condutor do certame estabeleceu expressamente os requisitos para ingresso no curso de formação, conforme se pode extrair de suas próprias cláusulas (fl. 27):

4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO 4.1 São requisitos e condições para o ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, na condição de Aluno Soldado PMBA/CBMBA.

[...] e) Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B;

4.2 A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para investidura nos cargos importará na perda do direito de matrícula no Curso de Formação, ficando o candidato eliminado do Concurso Público para todos os efeitos. (destaquei) Nesse contexto, não há violação a direito líquido e certo a ser reconhecida, tendo em vista que a norma editalícia foi bem aplicada, como decidido pela Corte de origem, conforme se extrai do voto condutor do aresto impugnado (fls. 231/232):

Conforme cópia do edital SAEB/1/2017 (evento n.º 815725 dos autos do writ), cuida-se de concurso público para "Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia", indicando-se, dentre o requisitos de ingresso no aludido Curso, 'possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B' (item 4.1 'e').

Legítima, por conseguinte, a exigência de apresentação do documento quando da matrícula no supramencionado Curso de Formação, não se tratando do momento preliminar de inscrição no certame, tal como indicado na súmula 266 do STJ (O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público).

Assim, não se pode reputar ilegal, nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e desproporcionalidade.

Quanto ao enunciado da Súmula STJ/266, andou bem a Corte Estadual no que afastou sua incidência à espécie.

Com efeito, é entendimento desta Corte que o curso de formação não constitui etapa do concurso, "mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar" (RMS 46.777/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015). Logo, as condições exigíveis dos militares podem e devem ser aferidas no momento da matrícula no curso de formação.

omissis

ANTE O EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC e 34, XVIII, "b", do RISTJ, bem como na Súmula 568/STJ, nego provimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2021.

Sérgio Kukina Relator (negritei)

Deste modo, considerando que o edital é ato administrativo que rege o certame e faz lei entre as partes, tem-se que a decisão deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, para
reforma a sentença vergastada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

Belém, 08/09/2021